Tribunal: TJMT
Processo: 0001370-34.2014.8.11.0101
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001370-34.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANDERLEI ANTONIO DE MARCH - CPF: 656.915.559-87 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), JOSE RIBAMAR TORRES ARAUJO - CPF: 230.086.281-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001370-34.2014.8.11.0101

APELANTE: VANDERLEI ANTONIO DE MARCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - POLUIÇÃO - ARTIGO 54,
CAPUT
, DA LEI No 9.605/98 -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - CRIME DE NATUREZA FORMAL - DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA - POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE HUMANA - AGENTE CAUSADOR - INCERTEZA DA ORIGEM E AUTORIA DA QUEIMADA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INCONCLUSIVOS - LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS INSUFICIENTES -
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o delito previsto no art. 54,
caput
, da Lei no 9.605/1998 tem natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.

Impõe-se absolver o apelante do delito previsto no art. 54,
caput
, da Lei no 9.605/1998, se os elementos probatórios são insuficientes para lhe atribuir a autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001370-34.2014.8.11.0101

APELANTE: VANDERLEI ANTONIO DE MARCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Vanderlei Antonio de March contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da ação penal n. 0001370-34.2014.8.11.0101, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condená-lo a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritiva de direitos, e ao pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, pela prática do crime de poluição, previsto no art. 54,
caput
, da Lei no 9.605/98, bem como o absolveu do delito previsto no art. 41,
caput
, da Lei no 9.605/98, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, ID. 203135684, aduziu que as provas seriam insuficientes para condenação, ante a inexistência de laudo pericial para averiguar
“que a poluição se deu em nível elevado e que por tal motivo, tenha comprometido a qualidade do ar e bem-estar da população do entorno”
. Argumentou que
“as declarações obtidas na fase inquisitorial se tratam de peças meramente informativas, sendo que as declarações prestadas pelos envolvidos, naquela seara, não possuem força capaz de alicerçar uma condenação que a eles foi imposta”
.

Alegou que a pena-base foi elevada mediante fundamentação inidônea. Afirmou que
“em razão de problemas de saúde”
mostra-se
“inviável o cumprimento da pena imposta, qual seja, prestação de serviços à comunidade, sendo necessário converter a pena em pecúnia”
. Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a redução da pena com mudança da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por uma prestação pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença, em todos os seus termos, ID. 203135688.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 208931178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001370-34.2014.8.11.0101

APELANTE: VANDERLEI ANTONIO DE MARCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição ou a redução da pena-base, com a mudança da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por uma prestação pecuniária.

A denúncia narrou o que se segue:

“(...) FATO 01: CRIME DE INCÊNDIO FLORESTAL

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 10 de setembro de 2013, por volta das 18h00, em propriedade rural, situada na MT-423, próxima ao KM-06, Bairro Zona Rural, em União do Sul/MT, termo judiciário deste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado VANDERLEI ANTÔNIO DE MARCH provocou incêndio em floresta.

FATO 02: CRIME DE POLUIÇÃO

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do Fato 01, em União do Sul/MT, termo judiciário deste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado VANDERLEI ANTÔNIO DE MARCH causou poluição em níveis tais que pôde afetar a saúde humana.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do presente caderno investigativo que, conforme condições de tempo e lugar acima assinaladas, a Polícia Civil de União do Sul/MT recebeu denúncia de que o denunciado VANDERLEI e seu vizinho, a pessoa de Almir Minati, teriam ateado fogo em suas propriedades rurais, tendo o fogo se alastrado e atingido inclusive áreas de mata. Demonstrou-se que o policial civil José Ribamar Torres se deslocou até a área em questão e em conversa com um dos funcionários do denunciado, senhor Wanderson, este confirmou que o denunciado VANDERLEI ordenou a um outro funcionário que ateasse fogo no imóvel rural e que o incêndio se alastrou por outras áreas de mata verde. Ademais, constatou-se que o incêndio comprometeu a qualidade do ar e bem-estar da população do entorno devido a fumaça que se alastrou por toda a cidade e região.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VANDERLEI ANTÔNIO DE MARCH, vulgo, ‘VANDECO’, como incurso nos arts. 41 e 54, caput, ambos, da Lei n. 9.605/98, na forma do art. 70 do Código Penal (...).”
(
sic,
ID. 203135305
).

Convém conferir, a propósito, a descrição do tipo penal em análise:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Pois bem.

O apelante negou as acusações, nas duas fases da persecução penal:

“QUE com relação as declarações de seu funcionário Mario Francisco da Silva relatou que o mesmo realmente trabalhou para o interrogando, mas em nenhum momento colocou fogo em sua propriedade. Em verdade há época houve um princípio de incêndio na beirada da MT 423 que passa ao lado de sua propriedade, mais ou menos no KM 06. Ocorre que o interrogando conseguiu controlar tal foco de incêndio que provavelmente foi causado por uma ‘bituca’ de cigarro. Frisou que não houve incêndio criminoso na sua propriedade e que não houve propagação de fogo de sua propriedade para outras propriedades vizinhas, inclusive pode chamar seus vizinhos de área para comprovar tal fato. Ressaltou que as declarações do seu ex-funcionário Mario Francisco da Silva não coadunam-se com a verdade, pois tal pessoa é analfabeto e não entende nada do assunto, tanto que sequer assinou sua declaração, pois não sabe nem ler. E mais, tem outro funcionário conhecido por ‘Negão’ e se compromete em trazê-lo nesta Delegacia para que ele fale a verdade sobre os fatos investigados.”
(
sic
, ID. 203135305, p. 18-19)

“(...) Não estava na cidade no dia dos fatos, e chegando em casa à noite ficou sabendo a respeito. Disse que no outro dia pegou o investigador, levou e mostrou onde seria sua área, demonstrando que não havia fogo, nem na sua área e nem nas outras áreas em volta. Aduziu que sempre foi um caos em União do Sul, com as brigas judiciais entre Gilberto Miranda e Jacinto Simões, e as brigas duraram anos, até suspenderam aulas em escolas. Nega a existência de incêndio em sua propriedade, em todos os anos que ficou na posse. Em relação as alegações de que um funcionário seu, Mário, que havia sido contratado para catar raiz, foi encontrado na fazenda em chamas, no dia dos fatos. Argumentou que sua Fazenda é na maior parte de pasto, e no fundo da área tem as APP, e quando comprou a fazenda já era aberta e derrubada. Disse que sob a sua propriedade a Fazenda se chamava Nossa Senhora Aparecida, antes era dos Biolchi, mas antes deles teve outros dois donos. Alegou que da sua parte, nunca teve nenhum problema com o José Ribamar. Afirmou que não é mais proprietário da Fazenda desde 2017. Negou que tinha um funcionário de apelido Negão, e o Mário trabalhou um tempo na sua madeireira, saiu, e começou a trabalhar com catação de raiz para várias pessoas, tendo também prestado serviço ao acusado. Disse que pode acontecer de jogarem bituca de cigarro na beirada, na BR, e o fogo chegar na sua área, mas nunca colocou incêndio criminoso.”
(
sic
, extraído da sentença, ID. 203135669)

Nesse sentido foram os depoimentos das testemunhas de defesa em Juízo:

Giovane Rubine, vizinho do apelante, afirmou que
“a sua propriedade fica entre a propriedade do Vandeco e a do Almir Linati. A sua propriedade está entre o KM 7 e 8, dá uns mil metros de distância. Afirmou que nas propriedades próxima a sua nunca teve fogo, mas o fogo sempre vinha da região dos Assentamentos, do Jacinto Simões sentido a cidade. Argumentou que sua propriedade é pastagem, e não é comum colocar fogo em pasto, e costumam conter, evitar.”
(
sic
, extraído da sentença, ID. 203135669)

Juarez Minatti, vizinho, asseverou que
“sua propriedade fica no KM 8 e 10, e nunca ouviu dizer que teve fogo ali no local. Argumentou que tem a propriedade do Giovane, do Nicote e a sua, que fica junto com a do seu irmão. Contou que mexem com gado, e que a propriedade é pastagem, sendo que tem um pedaço de mata, mas não foi colocado fogo. Disse que comprou a área em 2012 e vendeu em 2017, sendo que as suas áreas vizinhas eram de mato, e não de pastagem. Alegou que sua propriedade fica as margens da MT 423, que passa no meio da sua propriedade, sendo que fica uns 10km distante da propriedade do Gilberto de Miranda, que foi invadida, e uns 12km da Fazenda do Jacinto Simões.”

(
sic
, extraído da sentença, ID. 203135669)

Venício Tomazzi, vizinho, informou
“que a propriedade do seu falecido pai era vizinha a do senhor Vanderlei, e depois era a do Giovani. Disse que ali não teve fogo naquela época, somente teve fogo mais para a frente, sentido Cláudia. Relatou que em 2013 a sua propriedade não pegou fogo, e sempre combatia, pois trabalhavam com pastagem, gado, e não podia queimar, e inclusive não faziam nem limpeza, pois acabaria o capim, queimaria o gado. Alegou que o fogo sempre vinha do assentamento, e que o fogo chegou perto, mas não atingiu a fazenda. Afirmou que faziam ações para combater o fogo.”
(
sic
, extraído da sentença, ID. 203135669)

Entretanto, o Laudo Pericial no 500.2.08.2022.009452-01 trouxe as seguintes conclusões:

“-
Pelo menos 51,5 hectares de área da FAZENDA BIOLCHI sofreu queimada no mês de setembro do ano 2013
;

- Dessa área queimada, a parcela de 3,6 hectares não é classificada com área rural consolidada, uma vez que sua abertura ocorreu no ano 2011, com posterior implantação de atividade de uso alternativo do solo;

- Outra parte da área queimada, com 18,8 hectares, é classificada como área rural consolidada;

- O restante da queimada, com 29,1 hectares, não foi possível afirmar se ocorreu em área consolidada ou não consolidada.

-
Não foi possível identificar a(s) origem(ns) da(s) queimada(s), nem foi encontrado elementos materiais para afirmar a causa máster, sendo a mais provável a de fogo intencional, pelo menos na parcela referente à matrícula no 3.058
.

- O fogo foi utilizado para eliminar material botânico da vegetação nativa desmatada no ano 2011, restos de tocos e raízes e, ainda, massa botânica que regenerou na área, a fim de limpeza para implantação de atividade agrícola.”
(
sic
, ID. 203135661)

Além disso, Mario Francisco da Silva, assim declarou, em fase policial:

“QUE reside no município há aproximadamente 10 (dez) anos; QUE trabalha com serviços braçais (serviços gerais); QUE hoje começou a trabalhar catando raiz na propriedade do Sr WANDERSON (WANDECO); QUE na data de hoje por volta das 07h00min o POLICIAL CIVIL JOSE RIBAMAR TORRES ARAÚJO encontrou o DECLARANTE meio da propriedade denunciada por INCENDIOS; QUE perguntado ao mesmo sobre os incêndios, o mesmo respondeu que foi contratado pelo SR WANDERSON para poder catar raízes de suas propriedades; QUE o declarante trabalhou dez (10) meses para o Sr. WANDERSON na serraria, QUE o declarante saiu do trabalho e em seguida foi contratado para catar as raízes que ficam na propriedade devido aos INCÊNDIOS causados; QUE perguntado ao declarante se o mesmo sabe da origem do INCÊNDIO o mesmo respondeu que não é o responsável pelo fogo, QUE
o FOGO começou através de um funcionário do WANDERESON (WANDECO) conhecido por ‘NEGÃO’, que ‘NEGÃO’ colocou fogo na área com ordem de WANDERSON; QUE o incêndio começou nas áreas de WANDERSON e se alastrou a várias outras áreas
;”
(
sic
, ID. 203135305, p. 11-12 - grifado)

Ivan Paulino Alves, funcionário do apelante à época, narrou na Delegacia de Polícia:

“QUE trabalha para VANDECO há onze anos, sendo oito anos na Serraria e os últimos três na fazenda. QUE trabalha na fazendo realizando os serviços de gradeação, catação de raiz, plantação e colheita. QUE VANDECO contratou a pessoa de MARIO para trabalhar na diária como catador de raiz, permanecendo na fazenda por vinte e oito dias. QUE depois que MARIO foi encontrado na fazenda em chamas pelo policial, trabalhou até o dia seguinte encerrando assim sua diária. QUE por volta das 13:00 horas da data do fato foi avisado por um outro funcionário da fazenda de VANDECO conhecido por CHACAL que
havia um foco de incêndio na fazenda onde MARIO se encontrava catando raíz.
QUE declarou que após ficar sabendo ligou para a pessoa de CLÓVIS para ir ajudar a conter o incêndio, e rapidamente se deslocou com um trator até a área incendiada. QUE gradeou a divisa da fazenda para impedir que o fogo se alastrasse para a propriedade vizinha, momento em que CLÓVIS chegou e assumiu o trator, enquanto o comunicante tentava apagar os focos menores com ramos de folhas verdes. QUE declara que a pessoa de MARIO não avisou quando começou o fogo deixando se alastrar pela propriedade. QUE permaneceu na propriedade até às 22:00 horas, QUE perguntado ao interrogado onde que o mesmo estava às 18:00, horário que o policial chegou na fazenda, já que o mesmo diz ter permanecido até às 22:00 horas, respondeu que estava na divisa da fazenda onde não podia ser visto e que CLÓVIS estaria no sítio dele. QUE declara que às 16:00 horas do mesmo dia estava indo pra casa merendar e aproveitou e passou na polícia militar e registrou o BO. QUE não foi ELE que ateou fogo na fazenda e que
acredita possa ter sido uma bituca de cigarro jogado por terceiros
.”
(
sic
, ID. 203135305, p. 20-21 - grifado)

Na audiência de instrução e julgamento, o policial civil José Ribamar Torres Araújo aduziu:

“Que a polícia civil tomou conhecimento do incêndio via telefone, e que a pessoa que fez a denúncia não se identificou, aí foram fazer o auto de constatação e
acharam o funcionário/noticiante
. Disse que
ele informou que colocou fogo na propriedade, e o fogo passou para outra propriedade, um vizinho, e foi se alastrando, queimando as outras propriedades
, e isso era uma prática constante em União do Sul, onde o pessoal usavam dessa prática de fazer queimada, e depois não conseguiam controlar, queimando várias propriedades. Alegou que
chegou de ir ao local, constatou a queimada, e que havia um funcionário no local que confirmou que foi o acusado quem deu a ordem de colocar fogo, sendo que quando chegaram o funcionário estava tentando conter o fogo
. Disse que quando um fogo começa naquela região, alastra tudo, pois as propriedades são emendadas, entra em mata, pasto, vai alastrando. Aduziu que se recorda que quase morreram dentro do local, pois a estrada toda pegou fogo, e quase não conseguiram sair da área, o negócio estava feio.
Afirmou que foi ao local com o Fabrício.
Disse que faz a lavratura, e depois a autoridade faz a comunicação aos órgãos responsáveis. Alegou que o período que aconteceram os fatos é um período que está para começar a chuva, e é o período que o pessoal usa para fazer limpeza e abertura para pastagem. Aduziu não se recordar se o Wanderlei, acusado, estaria no local. Questionado se tiraram foto do local, afirmou que geralmente carregava uma máquina, que era particular do Fabrício, mas se recorda que tiraram foto, mas não sabe se foi salvo o arquivo a época. Aduziu que nessa propriedade é a primeira vez que foi atender uma ocorrência. Relatou que o fogo era uma área aberta, mas tinha mata também, e o fogo entrou mata adentro. Disse que o fogo era nas proximidades da área dele, e inclusive os vizinhos estavam bem chateados com a situação, sendo que acredita que um próprio vizinho o denunciou, mas não deu nome.”
(
sic
, extraído da sentença, ID. 203135669 - grifado)

O policial civil Fabrício Gonçalves Passberg, ao ser inquirido, não se recordou dos fatos (Relatório de Mídias, ID. 203135654).

O investigador de polícia Hugo Almeida da Silva asseverou, em Juízo, que:

“
Não estava lotado em União do Sul, e nem era policial ainda
. Disse que
se recorda vagamente desse procedimento
, lembrando que
havia essa necessidade de fazer o auto de constatação posterior,
já em 2018, justamente para não ter nenhum registro dos fatos que haviam acontecido.
Assim, foram ao local na tentativa de registrar a área que havia acontecido o incêndio, mas do episódio em si, de
como ficou o local quando do incêndio em 2013, não havia nada na Delegacia.

Argumentou que
em conversa com populares na cidade, questionaram sobre o episódio, eles se recordaram, então pediu para que os levassem até onde havia sido o início, mesmo de forma aproximada, e até onde se estendeu o incêndio, e levaram até o local onde tem as fotos no relatório
.
Pelo que se recorda, quando foi ao local, a área estava com capim,

mas não tem certeza
.
Em relação a propriedade, pelo que se lembra não pertencia ao Vanderlei, e se não lhe falha a memória, era somente do Ademir Minatti
, que foi ele que acompanhou a diligência. Aduziu que era uma área aberta.”
(
sic
, extraído da sentença, ID. 203135669 - grifado)

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 tem natureza formal,
“sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia

(EREsp n. 1.417.279/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 3a S., DJe 20/4/2018)”
(AgRg no REsp n. 2.030.437/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Todavia, é necessário que o agente
cause
a poluição que resulte ou possa resultar
“em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”
.

No caso, do conjunto probatório não é possível determinar a origem ou autoria, com certeza, do incêndio que resultou na queimada que se alastrou por várias propriedades, inclusive na de Vanderlei Antonio de March, apelante.

Note-se que Mario Francisco da Silva, quem atribuiu a responsabilidade da queimada ao apelante em fase policial, sequer foi ouvido em Juízo para confirmar sua versão e esclarecer os fatos.

Além disso, o policial Fabrício Gonçalves Passberg não se recorda da ocorrência, enquanto Hugo Almeida da Silva não era policial à época e só foi ao local em 2018, 5 (cinco) anos após o fato.

Outrossim, o depoimento do policial civil José Ribamar Torres Araújo está embasado em testemunhos de
“ouvir dizer”
(
hearsay testimony
), o que, por si só, não é suficiente para sustentar uma condenação.

Frise-se que o próprio Laudo Pericial no 500.2.08.2022.009452-01 se mostrou inconclusivo quanto à origem da queimada, trazendo uma mera conjectura quanto à probabilidade de ter sido intencional e no lote do apelante.

A propósito, importante destacar os seguintes trechos do referido laudo:

“(...)
Não foi possível identificar a(s) origem(ns) da(s) queimada(s), nem foi encontrado elementos materiais para afirmar a causa máster, sendo a mais provável a de fogo intencional, pelo menos na parcela referente à matrícula no 3.058
. (...)”

“(...)
Quesito B – Pelas imagens é possível verificar fogo nas propriedades vizinhas? Se sim, onde teria sua origem? Resposta:
Foi possível observar que propriedades vizinhas do imóvel do acusado foram queimadas, todavia não foi possível dizer exatamente a origem do fogo
. (...)”

Dessa forma, não havendo certeza quanto à origem, tampouco da autoria da queimada, impõe-se absolver o apelante, por força do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido este e. Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE POLUIÇÃO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA
-
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
- PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

‘[...] uma condenação criminal requer alicerces instrutórios sólidos, inequívocos e isentos de qualquer ambiguidade. Contudo, no atual caso sub judice,
as evidências coletadas durante o processo carecem da robustez necessária para embasar uma condenação [...] mesmo que haja indícios relativos à autoria do delito, tais elementos, por si sós, não justificam uma sentença condenatória, e, nesse contexto, é imperativo aplicar o princípio ‘in dubio pro reo
[...]’ (Parecer da PGJ - ID 188274791).

‘Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.’ (TJMT, AP 0014936-96.2015.8.11.0042)”
(N.U 0000992-20.2019.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023 - grifado)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME AMBIENTAL
-
POLUIÇÃO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE -
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
- LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
”
(N.U 0000509-58.2009.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020 - grifado)

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para absolver Vanderlei Antonio de March do delito previsto no art. 54,
caput
, da Lei no 9.605/98, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024